Tribunal: TJPA
Processo: 0003762-67.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003762-67.2018.8.14.0021

APELANTE: DOMACIO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0003762-67.2018.8.14.0021.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA.

APELANTE: DOMACIO RODRIGUES DA COSTA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, IV E VI, DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICIÁRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE. PENA-BASE REDIMENSIONADA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, acolhendo o veredito do Tribunal do Júri, condenou o réu à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio (art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c § 2º-A, I, do Código Penal). A defesa busca: (i) a anulação do julgamento, sob a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por ausência de provas diretas; e (ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo mínimo no conjunto probatório, a fim de se preservar a soberania dos veredictos; e (ii) verificar se a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base, foi aplicada de forma adequada e proporcional, analisando-se a fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia, que atestou a morte da vítima por múltiplos ferimentos de arma branca. A autoria, por sua vez, embora não amparada em prova direta, foi reconhecida pelos jurados com base em um coeso e robusto conjunto de indícios, destacando-se: (i) a posse do celular da vítima pelo réu após o crime; (ii) a quebra de sigilo telefônico que demonstrou o uso de chip em nome da mãe do réu no aparelho da vítima; (iii) as múltiplas contradições do acusado em seus depoimentos; (iv) a confirmação por testemunhas de um relacionamento íntimo e secreto entre réu e vítima; e (v) a recusa do réu em fornecer material genético para exame de DNA, diante da constatação de sêmen no corpo da vítima.

4. A tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não se sustenta. A anulação do veredito popular é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão é arbitrária e totalmente dissociada do acervo probatório. No caso, os jurados, diante das provas apresentadas, optaram pela versão acusatória, que se mostrou plenamente plausível. A escolha por uma das teses possíveis, amparada em elementos de prova, insere-se na esfera de soberania do Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte substituí-la por seu próprio juízo de valor.

5. A dosimetria da pena, contudo, merece reparo. O juízo
a quo
exasperou a pena-base para 22 (vinte e dois) anos com base na valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. No entanto, a fundamentação para a maioria dessas circunstâncias mostra-se inidônea, por se confundir com as próprias qualificadoras (configurando
bis in idem
), por se basear em ilações morais sobre a vida do réu sem amparo em fatos concretos (conduta social e personalidade) ou por ser inerente ao próprio tipo penal (consequências).

6. Afastadas as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas, remanesce como negativa apenas a referente às circunstâncias do crime, em que o réu se valeu de pretexto ligado à atividade religiosa da vítima para atraí-la. Tal fato demonstra maior reprovabilidade e justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, porém em patamar mais proporcional. Pena-base redimensionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena do apelante.

Tese de julgamento:

1.

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredito do Tribunal do Júri, ainda que baseado em provas indiciárias, encontra amparo em um conjunto coeso e lógico de elementos que conferem plausibilidade à tese acusatória, devendo-se preservar a soberania dos veredictos.

2.

A valoração negativa de circunstâncias judiciais como a conduta social e a personalidade exige fundamentação em elementos concretos que extrapolem o fato criminoso, não se prestando a tal fim meras ilações de ordem moral. A utilização de qualificadoras reconhecidas pelo Júri para exasperar a pena-base configura
bis in idem
.

3.

A existência de uma única circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mas de forma proporcional e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII, 'c'; CP, arts. 59 e 121; CPP, art. 593, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 741.692/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 23/08/2022, DJe 26/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.159.030/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 21/11/2023, DJe 28/11/2023;
TJPA – Apelação Criminal – Nº 0801036-32.2022.8.14.0091 – Relator(a): Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DOMACIO RODRIGUES DA COSTA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID: 15149013).

Consta da denúncia (ID: 15148685) que, no dia 28 de maio de 2018, em uma área de mata no município de Igarapé-Açu/PA, o apelante, agindo por motivo torpe, mediante dissimulação e com emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, ceifou a vida da vítima DEUSIANE SOUZA DA SILVA, sua colega de trabalho e com quem mantinha um relacionamento íntimo, desferindo-lhe múltiplos golpes de faca. O crime teria sido motivado pelo fato de a vítima ameaçar revelar o relacionamento e uma suposta gravidez à namorada do acusado.

A denúncia foi recebida em 30/08/2018 (ID: 15148688). Após regular instrução processual, o réu foi pronunciado (ID: 15148703) e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio a sentença condenatória ora guerreada.

Em suas razões recursais (ID: 15149040), a defesa requer: a) a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por se basear em meros indícios e não em provas formais e diretas; b) subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID: 15149044), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID: 15417934).

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DO MÉRITO

O recurso merece parcial provimento, apenas no que tange à dosimetria da pena. As teses defensivas são, em sua maioria, improcedentes e não encontram amparo no conjunto probatório. Passo a refutá-las.

A) DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A tese principal da defesa é a de que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a anulação do julgamento. O argumento central é o de que a condenação se amparou em provas insuficientes e meramente indiciárias.

Sem razão, contudo.

A anulação de um veredito soberano do Tribunal do Júri é medida de absoluta excepcionalidade, somente autorizada quando a decisão se revela arbitrária, teratológica e completamente divorciada de todo o acervo probatório. Não é o que se verifica no presente caso.

A materialidade delitiva é inconteste, consubstanciada no Laudo de Necropsia (ID: 15148685, p. 11/13), que descreve a causa da morte como "ferimentos cabeça, pescoço, tórax e abdome" produzidos por "ação pérfuro-cortante", atestando a brutalidade do ato.

A autoria, por sua vez, foi reconhecida pelos jurados com base em um conjunto de provas indiciárias robusto e convergente, que forma uma cadeia lógica e segura, apontando para o apelante. Os depoimentos colhidos em plenário, sob o crivo do contraditório, foram essenciais para solidificar essa convicção.

A testemunha
Maria Dalva Nascimento de Souza
, mãe da vítima, relatou em juízo que, no sábado anterior ao crime, o apelante foi à sua casa procurar por Deusiane, com o pretexto de saírem para vender bilhetes de sorteio da igreja. A testemunha
Deusilene Souza da Silva
, irmã da vítima, foi crucial ao afirmar que, no dia do desaparecimento, Deusiane lhe confidenciou que sairia com o apelante após o expediente. Por fim, o depoimento da testemunha
Adriano Nascimento de Oliveira
, colega de trabalho, desmente a versão inicial do réu de que mal conhecia a vítima, afirmando que o relacionamento dos dois era íntimo, tendo-os flagrado em "beijo de amante".

Diante desse quadro, é evidente que a decisão dos jurados não foi arbitrária. Eles simplesmente acolheram a tese da acusação, que se mostrou sólida e amparada em múltiplos elementos de prova, em detrimento da tese de negativa de autoria. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. (...) DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. (...) III -
A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório.
(...) V -
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. (STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em casos análogos, segue a mesma linha de entendimento, prestigiando a soberania do Júri quando sua decisão não é absurda:

DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
A decisão dos jurados está apoiada em elementos probatórios legítimos — especialmente nos depoimentos das testemunhas e nos documentos constantes dos autos — que apontam para a prática de homicídio qualificado, não se revelando manifestamente contrária à prova dos autos.
(...) 6. O princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88, impede que o Tribunal reexamine o mérito da decisão dos jurados quando esta encontra amparo razoável nas provas produzidas. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801036-32.2022.8.14.0091 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2025) – destaquei.

Portanto, a condenação deve ser mantida, em respeito à soberania dos veredictos.

B) DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste ponto, assiste parcial razão à defesa.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, com base na legislação penal aplicável à época do fato, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Analiso cada uma:

·

Culpabilidade, Motivos e Circunstâncias (parcialmente): O juiz fundamentou a exasperação no fato de o crime ter sido praticado para "esconder o relacionamento com a vítima" e por ter se utilizado "de situação da igreja a qual a vítima pertencia". Ocorre que o motivo (esconder o relacionamento) já foi utilizado para qualificar o crime como motivo torpe (art. 121, § 2º, I), e a forma como atraiu a vítima (dissimulação) já qualificou o delito pelo recurso que dificultou a defesa (art. 121, § 2º, IV). Utilizar os mesmos fundamentos para exasperar a pena-base configura indevido
bis in idem
.

·

Conduta Social e Personalidade: O juiz as valorou negativamente afirmando que a conduta social é "irregular" e a personalidade "desajustada", por ter traído a noiva. Tais fundamentos baseiam-se em juízos de valor de ordem moral, sem respaldo em elementos concretos dos autos que demonstrem um padrão de comportamento socialmente inadequado ou traços de personalidade voltados à prática de crimes, para além do fato em julgamento. Portanto, devem ser neutralizadas.

·

Consequências do Crime: A morte de uma jovem, por mais trágica que seja, é consequência inerente ao próprio tipo penal de homicídio. Para que tal vetor seja valorado negativamente, as consequências devem extrapolar o resultado típico, o que não foi demonstrado.

Contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime se sustenta. O fato de o apelante ter se valido de um pretexto relacionado à atividade religiosa da vítima (venda de bilhetes de sorteio da igreja) para atraí-la a uma emboscada fatal revela uma maior reprovabilidade e um
modus operandi
que extrapola a normalidade do tipo penal.

Assim, mantendo apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), a pena-base deve ser redimensionada para um patamar mais próximo do mínimo legal, porém não em seu piso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO. (...) A
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a pena-base poderá ser fixada acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos do delito, que demonstrem a necessidade de maior reprovação da conduta.
(STJ - AgRg no AREsp: 2159030 CE 2022/0201483-9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023) – destaquei.

Assim, mantendo apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, e considerando o intervalo de pena de 18 anos, o aumento de 3 anos acima do mínimo legal mostra-se razoável e proporcional à maior reprovabilidade da conduta.

Dessa forma, fixo a nova pena-base em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição.

Torno, assim, a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, em razão do
quantum
da pena.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do apelante DOMACIO RODRIGUES DA COSTA para 15 (quinze) anos de reclusão, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 07/11/2025